Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0725172-96.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELTON TOMAZ DE MAGALHAES EMBARGADO: SAMUEL LIMA LINS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração contra decisão desta Relatoria que não conheceu do recurso de agravo de instrumento com pedido liminar contra outra decisão desta Relatoria, nos autos da Apelação Cível 0725367-49.2019.8.07.0001, que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça. Eis o teor da decisão embargada (ID 28446199): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça para o réu, ELTON TOMAZ DE MAGALHÃES, em sede de apelação nos autos de n.o 0725367-49.2019.8.07.0001. Aduz que juntou documento novo naqueles autos referente à entrega de declaração de Imposto de Renda do ano-base 2020 e requer a consideração das informações contidas no comprovante para obter a assistência judiciária. Desse modo, verifica-se o intento de reconsideração da referida decisão. Observo que a decisão foi publicada em 15.7.2021 e o agravo de instrumento interposto, tempestivamente, em 4.8.2021, mesmo dia em que juntada a mesma peça nos autos da apelação. Entretanto, o art. 1.021 do Código de Processo Civil preceitua que contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado. Trata-se de erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso agravo de instrumento. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. O recorrente aponta obscuridade e contradição no édito judicial quanto aos requisitos legais do agravo de instrumento e do agravo interno. Defende o cabimento do agravo de instrumento contra decisão que nega ou concede gratuidade judiciária, nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil. Requer a devolução deste agravo de instrumento ao eminente Desembargador Teófilo Caetano. Contrarrazões apresentadas no ID 29082038, pugnando pelo desprovimento do recurso. É o breve relato. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Identifico que a pretensão dos embargantes não se enquadra na moldura do recurso, pois cinge a discutir as hipóteses recursais previstas em lei, deixando de apontar real omissão, obscuridade, contradição ou erro material eventualmente contidos no teor da decisão que não conheceu do agravo de instrumento. Não se prestam os embargos de declaração a alterar decisum por mero inconformismo. Observa-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DO AUTOR. VÍCIOS. AUSÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. RECURSO DO RÉU. REDISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. CORREÇÃO. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. Conforme ensinamentos do Enunciado de n. 243, do VIII Fórum Permanente de Processualistas Civis, no caso de provimento do recurso de apelação, o tribunal redistribuirá os honorários fixados em primeiro grau e arbitrará os honorários de sucumbência recursal. 4. Recurso do autor conhecido e desprovido. 5. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. (Acórdão 1304535, 07015896120178070020, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 26/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na Lei Processual Civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos embargos com pretensão de efeitos modificativos. Ressalte-se, por fim, que os autos foram redistribuídos a este Relator ante a prevenção de órgão verificada pelo eminente Desembargador Teófilo Caetano, que afirmou sua incompetência para processar e julgar o agravo, conforme decisão de ID 28368335. Consequentemente, totalmente inadequado o pedido de retorno aos autos à Sua Excelência. À vista dessas considerações, rejeito os embargos de declaração opostos pelo agravante. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador